Tribunal: TJES
Processo: 5011540-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011540-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONACY NETO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011540-49.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
JONACY NETO

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

- PROJETO DE VOTO -

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85. EXTINÇÃO NA ORIGEM POR COISA JULGADA. SENTENÇA ANTERIOR TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA AFASTADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 15 DO TJES. INCORPORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Ação Revisional de Benefício Previdenciário proposta por JONACY NETO contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV, objetivando a incorporação da verba denominada "função especializada" em seus proventos de inatividade. Alega o autor que laborou para o Município de Vitória de 1984 a 2022, aposentando-se com direito à referida gratificação instituída pela Lei Municipal nº 3.272/85, direito este reconhecido na ação coletiva nº 0010978-72.2017.8.08.0024.

2.
O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando a decisão na ocorrência de coisa julgada em relação ao processo tombado sob o nº 5001730-84.2023.8.08.0024. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado aduzindo que: (i) a demanda anterior não enfrentou o mérito da incorporação, tendo sido extinta por incompetência do juízo; (ii) a presente ação é revisional de conhecimento e não cumprimento de sentença; (iii) a Súmula 15 do TJES garante a incorporação da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença anterior no processo nº 5001730-84.2023.8.08.0024, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, opera coisa julgada material apta a impedir o julgamento da presente lide; e (ii) estabelecer se o autor faz jus à incorporação da gratificação de função especializada (Lei nº 3.272/85) em seus proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao examinar os autos, verifica-se que a sentença proferida no processo paradigma (nº 5001730-84.2023.8.08.0024) foi meramente terminativa quanto ao pedido de incorporação da gratificação. Naquela ocasião, o juízo acolheu preliminar de carência de ação, fundamentando que a execução individual do título coletivo deveria ocorrer na Vara de Fazenda Pública. Nos termos do art. 485, §1º do CPC, a sentença que não resolve o mérito não impede que a parte proponha novamente a ação. Portanto, não se operou a coisa julgada material sobre o direito à incorporação, revelando-se inadequada a extinção prematura do feito atual.

5.
Afastado o óbice processual e estando a causa madura para julgamento, uma vez que a controvérsia é de direito e o suporte fático está devidamente instruído por prova documental — incluindo a sentença coletiva, ficha financeira e contracheques — impõe-se a aplicação do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, para julgar o mérito diretamente nesta instância.

6.
O direito do autor à Gratificação de Função Especializada (Lei nº 3.272/85) encontra-se amparado por título judicial coletivo transitado em julgado nos autos do processo nº 0010978-72.2017.8.08.0024. Na referida ação, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento de que tal gratificação possui natureza geral e linear, devendo ser estendida aos inativos.

7.
Ademais, a matéria é objeto da Súmula nº 15 do TJES, que dispõe expressamente ser "direito inconteste a incorporação de valores decorrentes da percepção da denominada gratificação de função especializada". No detalhe, o autor comprovou ser Agente de Suporte Operacional e figurar na lista de beneficiários da ação coletiva.

8.
Em estrita observância à Súmula Vinculante nº 04 do STF e ao decidido no acórdão coletivo, a base de cálculo da gratificação deve ser o valor do salário-mínimo vigente no momento da interrupção do pagamento indevido, sendo os reajustes posteriores regidos pelos índices fixados na lei geral que reajusta os vencimentos dos servidores municipais, vedado o reajuste automático pelo salário-mínimo.

IV. DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para anular a sentença recorrida e, no mérito, julgar
PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando o IPAMV a incluir nos proventos de aposentadoria de JONACY NETO a verba denominada "Gratificação de Função Especializada" (Lei nº 3.272/85), no percentual de 50%, observando-se como base de cálculo o valor do salário-mínimo vigente à época da supressão/aposentadoria, com reajustes posteriores pela lei geral de revisão dos servidores de Vitória. Em consequência, fica o recorrido condenado ao pagamento das parcelas vencidas desde a data da aposentadoria (maio/2022),
respeitada a prescrição quinquenal
, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Tema 810 STF).

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)